Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-65.2023.8.11.0077
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000517-65.2023.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIR TEIXEIRA - CPF: 012.080.781-51 (APELANTE), LEILA CAMILO LEITE - CPF: 016.228.791-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO CONCRETO E DURADOURO. PROVA TÉCNICA PRESCINDÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa do acusado contra sentença condenatória pela prática do crime de Ameaça, previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, com incidência da Lei número 11.340/2006, à pena de 1 mês e 18 dias de detenção, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de Ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; e (ii) saber se a circunstância judicial das consequências do crime foi negativada de forma idônea, sem necessidade de laudo psicológico, atestado médico ou prova documental específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de representação criminal, pedido de medidas protetivas e demais elementos informativos, todos convergentes quanto à notícia da ameaça praticada em ambiente doméstico.

4.

A autoria foi comprovada pela palavra da vítima, prestada de forma firme, coerente e harmônica desde a fase inquisitorial até a instrução judicial, com descrição objetiva do teor intimidatório, do contexto relacional, da presença da filha menor e do temor concreto experimentado.

5.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial relevo probatório, sobretudo quando coerente, segura e ausentes elementos concretos de descrédito, pois tais delitos, ordinariamente, ocorrem no espaço privado da relação afetiva.

6.

A ausência de juntada dos supostos áudios mencionados pela vítima não conduz à absolvição, pois a prova audiovisual não constitui requisito indispensável para a comprovação do crime de Ameaça. Sua inexistência nos autos representa apenas ausência de elemento adicional de reforço, incapaz de neutralizar prova oral judicializada e segura.

7.

Não se aplica a teoria da perda de uma chance probatória, pois não houve demonstração de que o Estado tenha suprimido, inutilizado ou deixado injustificadamente de produzir prova indispensável em prejuízo concreto à defesa.

8.

O crime de Ameaça possui natureza formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave idônea a incutir temor na vítima, independentemente da concretização do mal anunciado. No caso, a ameaça de morte, associada à referência a faca e proferida em ambiente doméstico, revelou aptidão suficiente para abalar a tranquilidade psíquica da ofendida.

9.

A negativação das consequências do crime mostrou-se legítima, pois não se fundou no temor ordinário inerente ao tipo penal, mas em efeitos concretos e duradouros narrados em juízo, com restrição da rotina, prejuízo à vida acadêmica, limitação da convivência social e comprometimento da esfera afetiva da vítima.

10.

A prova técnica ou documental de abalo psicológico não é indispensável quando a extensão das consequências extrapenais se extrai, com segurança, da prova oral produzida sob contraditório, desde que evidenciadas repercussões individualizadas que excedam o resultado comum do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESES

11.Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença condenatória.

Teses de julgamento:
“1. Nos crimes de Ameaça praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra firme e coerente da vítima possui especial valor probatório e pode fundamentar o decreto condenatório, sobretudo quando compatível com os demais elementos dos autos. 2. A ausência de gravação audiovisual não impõe absolvição quando a prova oral judicializada revela-se segura e suficiente. 3. O crime de Ameaça é formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor na vítima. 4. As consequências do crime podem ser negativadas quando demonstradas repercussões concretas, duradouras e individualizadas na vida da vítima, prescindindo de prova técnica quando extraídas de depoimento judicial idôneo”.

Dispositivos citados:
Código Penal, artigos 59 e 147, caput; Lei número 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJMT, Apelação Criminal nº 1001453-18.2023.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 9 de junho de 2026, Publicado em 17 de junho de 2026; TJMT, Apelação Criminal nº 1027268-88.2021.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 9 de junho de 2026, Publicado em 17 de junho de 2026

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Valdir Teixeira contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que o condenou pela prática do crime de ameaça (Art. 147 do Código Penal), à pena de 1 mês e 18 dias de detenção, em regime inicial aberto (Id. 355924890).

Nas razões recursais, a defesa requer: i) a absolvição por insuficiência de provas; e ii) o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime (Id. 355924901).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 355924903).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo
Dr. Amarildo Cesar Fachone
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 360331868), conforme sumário que segue transcrito:

“Síntese Ministerial: Recurso de Apelação Criminal – Sentença condenatória – Crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal), praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher (Lei nº 11.340/2006) – Irresignação defensiva. 1. Absolvição por insuficiência probatória – DESPROVIMENTO – Conjunto probatório robusto e coerente, apto a demonstrar a materialidade e autoria – Conteúdo verbal violento, concreto e idôneo a incutir temor, proferido no âmbito de relação íntima de afeto e no interior da residência – Crime formal, prescindível de resultado naturalístico – Especial valor probatório da palavra da vítima em crimes dessa natureza – 2. Redução da pena base ao mínimo legal por ausência de prova técnica dos abalos psicológicos – DESPROVIMENTO – Dosimetria corretamente fixada – Consequências do crime devidamente valoradas com base em elementos concretos da prova oral, notadamente o relado da vítima, revelador de trauma psicológico relevante e duradouro – Prova técnica prescindível – Observância dos princípios da individualização da pena e proporcionalidade, com majoração moderada e fundamentada – Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso defensivo”.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Valdir Teixeira foi denunciado como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal, com incidência das disposições da Lei n.º 11.340/2006, porque, no dia 1º.4.2023, em horário incerto, no interior da residência localizada na Rua Luiz de Albuquerque, Bairro Cohab Vida Nova, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, teria ameaçado, por palavras, a vítima Leila Camilo Leite, sua convivente, de causar-lhe mal injusto e grave, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Eis o teor da inicial acusatória (Id. 355924378):

“Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que o acusado Valdir Teixeira possuiu relacionamento amoroso com Leila Camilo Leite por aproximadamente cinco anos, sendo que romperam a relação.

O acusado, na data dos fatos, encontrava-se na residência do casal, momento em que passou a agredir a vítima, bem como a ameaçou de morte, dizendo que iria furá-la com faca, já que não aceita o término do relacionamento.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Valdir Teixeira, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei n.º 11.340/2006.”

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença procedente, por meio da qual o magistrado condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/2006, à pena de 1 mês e 18 dias de detenção, em regime inicial aberto (Id. 355924890).

Neste grau de jurisdição, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para amparar o decreto condenatório. Argumenta que a condenação teria sido lastreada exclusivamente na palavra da vítima, sem a existência de elementos externos de corroboração, destacando, ainda, que os supostos áudios gravados pela filha da ofendida não foram juntados aos autos.

Aduz, também, que o apelante negou a prática delitiva na fase policial, relatando que as discussões entre o casal eram mútuas e relacionadas ao consumo de bebida alcoólica por ambos (Id. 355924901).

Sem razão.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência n.º 2023.91583 (Id. 355924365), termo de representação criminal (Id. 355924371 – Pág.10), pedido de providência protetivas (Id. 355924371 – Pág.16)

e demais elementos informativos coligidos no inquérito policial, os quais descrevem, de forma coerente, a notícia da ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

No tocante à autoria, igualmente não subsistem dúvidas razoáveis capazes de autorizar a absolvição pretendida.

A vítima, desde a fase inquisitorial, apresentou narrativa firme quanto ao contexto de violência doméstica vivenciado, relatando que o apelante, inconformado com o término do relacionamento, passou a ameaçá-la de morte, dizendo que iria furá-la com faca (Id. 355924371 – Pág.12).

Confira-se:

“(...) Que perguntado a Declarante se a pessoa de Valdir já lhe agrediu, respondeu que sábado dia 01/04/2023 lhe ameaçou de morte dizendo que iria lhe furar com faca, Informa a Declarante que seu companheiro não aceita o termino do relacionamento e não quer sair de dentro de casa, informa ainda que a casa e da Declarante e ele faz questão de dificultar tudo dentro de casa, que diante do exposto a Declarante solicita uma medida Protetiva, pois teme pela sua vida.”

Em juízo, a ofendida confirmou o núcleo essencial da imputação, esclarecendo que, após discussão entre as partes, o apelante afirmou que iria matá-la e “
tirar sua barriga para fora
”, circunstância que lhe causou intenso temor, especialmente porque a ameaça foi proferida no interior da residência e na presença de sua filha.

A propósito, confira-se trecho do depoimento judicial da vítima:

Promotora de Justiça:

“(...) Consta aqui que o Waldir, em 2023, abril, teria ameaçado a senhora. A senhora se recorda desses fatos? Eu queria saber como que foi essa situação.”;
Vítima:

“(...) eu tinha saído para casa do meu irmão, era aniversário da minha cunhada, eu tinha bebido um pouquinho a mais, cheguei junto com a minha filha em casa e ele pegou e disse para mim: se não (...) como se diz, dói lembrar, porque poderia trinchar minha barriga, né?

Como eu tinha bebido um pouquinho a mais, fiquei em silêncio, porque minha filha estava no local, entrei para o quarto, peguei a minha roupa, fui para o quarto da minha filha,
e ele, todo momento, como se diz, falando que ia me matar na frente da minha filha,
e minha filha todo momento gravando. eu mantive silêncio, porque eu só pensava na minha filha, porque se ele, todo momento, se ele viesse em cima de mim, eu ia fazer uma besteira, minha filha do meu lado, mãe, fica calmo, fica calmo, e ele falando que ia me matar, e eu pedindo a Deus, Deus me controla, porque eu já bebi, minha filha mãe, e respirando, entrei no quarto, ele ia na porta, e eu. (...)
Vítima:

“Hoje, como se diz, machuca muito, porque é muito traumatizado para a gente, porque você está com uma pessoa na sua casa, falar que vai te matar na frente da sua filha, mesmo que não seja pai, eu penso que não é pai, não é quem faz, é quem cria, e falar que vai te matar hoje machuca muito (...)”;
Promotora de Justiça:
“
Dona Leila, eu não entendi o iniciozinho ali de quando a senhora falou que ele falou que ia trinchar a senhora, é isso?”;
Vítima:
“Ele ia tirar minha barriga para fora.”
;
Promotora de Justiça:
“Tirar a barriga da senhora para fora, com a faca?”;

Vítima:

“Sim.”
(...);
Promotora de Justiça:
“Ele pegou alguma faca para ameaçar a senhora?”;
Vítima:

“Eu não sei dizer para você se ele pegou faca, porque logo eu entrei para o quarto, porque a minha filha ficou desesperada, e eu com medo dele fazer alguma coisa.”;
(...) Promotora de Justiça:
“
Tá. Aí nesse dia, que consta aqui da denúncia... 1 de abril de 2023, foi o dia que ele falou essa situação que ia tirar a barriga da senhora para fora, que ia matar a senhora. Foi esse dia?”;
Promotora de Justiça:
“Sim.”;
Promotora de Justiça:
“E ele falou isso na frente da filha da senhora. A senhora está dizendo, não é?”;
Vítima:
“Sim.”;
Promotora de Justiça:

“A filha da senhora tinha quantos anos?”;
Vítima:
“A minha filha estava com nove anos.”;
Promotora de Justiça:
“
A filha da senhora estava com nove anos, e ela ouviu e presenciou essa situação
;
Vítima:
“Sim.”;
(...)
Promotora de Justiça:
“Mas a senhora tem medo dele, ele já procurou a senhora de alguma outra forma? Que não seja pessoalmente.”;
Vítima:
“
Não. Quando eu ouço a voz dele, que a irmã dele mora no fundo da minha casa, eu já fico apavorada. Eu já saio de casa, vou para casa da minha mãe
.”;
Promotora de Justiça:
“
A senhora ficou traumatizada então com a situação, né?”;

Vítima:

“Sim.”

Assim, diversamente do que sustenta a defesa, a narrativa da vítima não se mostrou vaga, genérica ou incapaz de demonstrar a prática delitiva. Ao contrário, a ofendida descreveu o teor da ameaça, o ambiente em que proferida, a presença da filha e o temor concreto experimentado, elementos que conferem consistência à versão acusatória.

Cumpre destacar que, em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando prestada de forma coerente e sem elementos concretos que lhe retirem a credibilidade, justamente porque tais delitos, em regra, são praticados no ambiente privado da relação afetiva, longe da presença de testemunhas estranhas ao núcleo familiar.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte:

“(...) 4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, pois, na maioria dos casos, constitui a principal, senão a única, prova do delito, comumente praticado na ausência de testemunhas.

5. Inviável acolher a tese de absolvição por insuficiência de provas quando a palavra da vítima é coerente nas duas fases da persecução penal, corroborada por depoimento testemunhal, laudo pericial e elementos circunstanciais convergentes.”

(TJMT, Apelação Criminal nº 1001453-18.2023.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 9 de junho de 2026, Publicado em 17 de junho de 2026).

No que tange à alegação de que os supostos áudios mencionados pela vítima não foram juntados aos autos, tal circunstância não possui o alcance pretendido pela defesa, tampouco autoriza, por si só, a absolvição do apelante.

Embora a gravação pudesse reforçar o conjunto probatório, sua inexistência nos autos não retira, por si só, a força probatória da palavra da vítima, sobretudo quando seu relato foi reiterado em juízo e não se encontra isolado de seu contexto. A prova audiovisual não constitui condição indispensável para a comprovação do crime de ameaça, nem sua ausência autoriza presumir que a narrativa da ofendida seja inverídica.

Também não há falar, no caso, em aplicação da teoria da perda de uma chance probatória. Para tanto, seria necessário demonstrar que o Estado, tendo acesso direto a prova indispensável, a suprimiu, inutilizou ou deixou injustificadamente de produzi-la em prejuízo concreto à defesa, o que não se verifica. O que há é a ausência de um elemento adicional de reforço, incapaz de neutralizar a prova oral segura produzida sob contraditório.

A negativa apresentada pelo apelante na fase policial, desacompanhada de elemento apto a infirmar a narrativa judicial da vítima, não possui força suficiente para afastar o decreto condenatório (Id. 355924369).

O crime de ameaça, ademais, é delito formal, consumando-se com a promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor na vítima, independentemente da efetiva concretização do mal prometido. No caso, a expressão utilizada pelo apelante — de inequívoco conteúdo violento e potencialmente letal — mostrou-se idônea a abalar a tranquilidade psíquica da ofendida, sobretudo quando interpretada à luz do contexto relacional de violência doméstica, do inconformismo com o término e da vulnerabilidade concreta da vítima no ambiente doméstico.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/2006.

Prosseguindo, a defesa requer o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime, sustentando a ausência de prova técnica ou documental do alegado abalo psicológico suportado pela vítima (Id. 355924901).

A insurgência não merece acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de origem valorou negativamente as consequências do crime, ao fundamento de que restou demonstrado nos autos trauma psicológico significativo na vida da vítima, com alteração duradoura de seu cotidiano e bem-estar (Id. 355924890).

No caso, a valoração negativa das consequências do crime não decorre do simples temor experimentado pela vítima no momento da ameaça — circunstância inerente ao próprio tipo penal do art. 147 do Código Penal —, mas dos efeitos concretos e persistentes narrados em juízo, que revelam alteração efetiva de sua rotina, vida acadêmica, social e afetiva.

Confira-se:

“(...) Hoje, sou uma mãe que crie meus filhos sozinha, sou solteira, não tenho vínculo nenhum com ninguém, porque não consigo colocar nenhum homem na minha casa, porque dói, porque a gente vê todo dia... todo dia alguém machucando a gente, eu não consigo me relacionar com ninguém mais.

Quando eu vejo na rua, fico desesperada, porque mesmo assim, depois que eu saí da minha casa, ele falou que ia me pegar, eu fiquei um tempo sem ir na faculdade, hoje eu voltei para a faculdade, com medo dele me pegar na rua. E até hoje, eu sou uma mulher que tem medo, não saio mais em festa, em lugar nenhum, com medo dele me pegar na rua.”

Desse relato, extrai-se que o abalo suportado pela vítima ultrapassou o receio ordinário decorrente do delito de ameaça, pois produziu restrições concretas à sua liberdade cotidiana, interferiu em sua frequência acadêmica, limitou sua vida social e comprometeu sua esfera afetiva.

Trata-se, portanto, de consequência individualizada e duradoura, suficientemente demonstrada por prova oral judicializada, não sendo indispensável, para tanto, a existência de laudo psicológico, atestado médico ou comprovação documental de tratamento.

A compreensão ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que admite a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado que a conduta produziu efeitos concretos e duradouros na vida da vítima, para além do abalo ordinário inerente ao tipo penal:

“(...) O abandono dos estudos, o rompimento de relacionamento afetivo, o silêncio prolongado por medo e o impacto psicológico duradouro extrapolam as consequências ordinárias do tipo penal e legitimam a exasperação da pena-base.”

(TJMT, Apelação Criminal nº 1027268-88.2021.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 9 de junho de 2026, Publicado em 17 de junho de 2026).

Desse modo, como a valoração negativa não se fundou em presunção genérica de sofrimento, mas em repercussões concretas, individualizadas e duradouras extraídas do depoimento judicial da vítima, deve ser mantida a negativação da circunstância judicial relativa às consequências do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026